Tribunal: TJMT
Processo: 0000692-45.2011.8.11.0094
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000692-45.2011.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORGANIZACAO COMERCIAL E IMOBILIARIA VERA CRUZ LTDA - CNPJ: 15.365.471/0001-70 (APELANTE), MARILENE APARECIDA ECKARDT SILVA DE SOUZA - CPF: 007.543.021-56 (APELANTE), MARCIO DIVINO SILVA DE SOUZA - CPF: 736.242.096-04 (APELANTE), CONCEICAO NUNES FERREIRA - CPF: 013.174.318-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO NUNES DE PAULA registrado(a) civilmente como ANTONIO NUNES DE PAULA - CPF: 013.174.668-53 (APELANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), EURIPEDES VERGILIO DE SOUZA - CPF: 154.906.291-34 (APELADO), RAFAELA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.890.861-77 (ADVOGADO), Fazenda Publica da Uniao (TERCEIRO INTERESSADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DIVINO SILVA DE SOUZA - CPF: 736.242.096-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE APARECIDA ECKARDT SILVA DE SOUZA - CPF: 007.543.021-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ORGANIZACAO COMERCIAL E IMOBILIARIA VERA CRUZ LTDA - CNPJ: 15.365.471/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil. Ação De Usucapião Extraordinária.
Alegada Il
egitimidade Passiva.
Tese Rejeitada.
Citação Por Edital. Requisitos Preenchidos.
Ambos os
Recurso
s
Desprovido
s
.

I. Caso em exame

1.
Ação de usucapião extraordinária ajuizada para declaração de domínio sobre área de
103 hectares e 9.954m2,
remanescente da Fazenda Santa Adélia (matrícula nº 1.271 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT),
sob
alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1990, com uso produtivo e residencial.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em:
(i) legitimidade passiva do
E
spólio de sócio da empresa titular do domínio registral; (
i
i
)
validade da citação por edital de representante da pessoa jurídica demandada.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva em ação de
U
sucapião é do titular do domínio conforme registro imobiliário, independentemente da cessão de cotas não averbada (CC, art. 1.245, §1º).

4. A citação por edital é válida
uma vez
esgotadas as tentativas de localização do réu, com diligências efetivas por mais de uma década (CPC, art. 256, §3º).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento: "
A legitimidade passiva em ação de usucapião recai sobre quem consta como titular do imóvel no registro imobiliário, e a citação por edital é válida quando precedida de diligências exaustivas para localização do réu
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 1.238 e art. 1.245, §1º; CPC, art. 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 351.631/MG.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

0000692-45
.20
11
.8.11.00
94

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pel
o Juiz da Vara Única de Comarca de
Tabaporã
, que
julgou procedente o pedido formulado na Ação de
Usucapião Extraordinário ajuizada por
Eurípedes Vergílio de Souza
em face de
O
rganização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda
.
,

representada pelo
Espólio de Antônio Nunes de Paula
, na pessoa do Inventariante
Carlos Alberto Righi
,
e por
Conceição Nunes Ferreira
.

O Juiz de 1º grau
afast
ou
as preliminares de ilegitimidade passiva
da pessoa jurídica Apelada
e
a
nulidade da citação
editalícia d
e
Conceição Nunes Ferreira
.

No mérito, reconheceu o exercício da posse, com ânimo de dono, por parte do demandante, pelo prazo exigido para a configuração da usucapião extraordinária — desde o ano de 1990 — relativamente ao imóvel com área de 103 hectares e 9.954m2, remanescente da matrícula n. 1.271 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, denominado Fazenda Primavera
.

Por conseguinte, condenou a
pessoa jurídica demandada
ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
, estes arbitrados em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

O
Espólio de Antônio Nunes de Paula
sustentou

a nulidade da sentença por ilegitimidade passiva
.

D
efende
u
que as cotas da sociedade registra
da

sob a denominação
Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda.
teriam sido integralmente alienadas em
28/10/
1988

para
Macisa

Metais S.A.,
Macisa

Pl
á
sticos
S.A., Hugo Rocco, Sergio
Brioschi
Soares e Luciano Hugo Rocco
,
conforme
Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Cotas, registrado na Junta Comercial e com publicidade em Diário Oficial.

Assever
ou
que a
permanência
da titularidade registral seria mero formalismo superado por ato jurídico perfeito, nos termos do art. 1.245, §1º do Código Civil.

Requereu, ao final, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, seguida da extinção
da ação
sem resolução do mérito.

Merece des
ta
que que não apre
se
ntou insurgência quanto ao mérito da
demanda
.

Por sua vez,
Conceição Nunes Ferreira

suscitou a
nulidade da sua citação editalícia
,
alegando
que não teriam sido esgotados, adequadamente, os meios para sua localização.

A
Recorrente
,
assistid
a
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
aduziu violação a
o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
sob o argumento de que a

ausência de defesa real
, culminou na violação direta ao contraditório substancial, com possível prejuízo irreparável, já que não teve oportunidade de impugnar os pedidos formulados na
Ação de U
sucapião.

Requereu, ao final, o reconhecimento da nulidade da citação
por edital,
com a consequente
decretação da
nulidade dos atos processuais subsequentes
.

As contrarrazões foram anexadas no ID
273980008.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Eurípedes Vergílio de Souza

ajuizou Ação de Usucapião Extraordinária
em face da
Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda
.,
visando à declaração de propriedade sobre a fração remanescente da Matrícula nº 1.271 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT
(Fazenda Santa Adélia com 12.505,50 hectares)
, correspondente à
área de 103 hectares e 9.954m2,
denominada Fazenda Primavera.

Relata que, desde junho de 1990, exerce posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, tendo formado pasto, realiza manejo de gado, mantém pequena lavoura de subsistência e criação de aves e suínos, além de pomar com diversas frutíferas.

Destacou ter estabelecido residência na mencionada área rural.

Quanto à representação social da pessoa jurídica demandada,
juntou Certidão emitida pelo Cartório do 1º Serviço Notarial de Diamantino informando que
as cotas societárias da
Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda.

h
aviam sido
adquiridas por

Antônio Nunes de Paula
e Conceição Nunes Ferreira.

Com a inicial
veio

declaração da Prefeitura Municipal de
Tabaporã
/MT
de 10/02/1
.
998
no sentido de que exerce a posse sobre a área de forma livre e desembaraçada.

Juntou outros
documentos, incluindo cartas de anuência dos confrontantes,
memorial descritivo,
laudo técnico de georreferenciamento
, comprovante de recolhimento de impostos
e transporte de animais
,

além de
imagens fotográficas
e declarações públicas reconhecendo o domínio de fato do
demandante
sobre o imóvel.

A demanda foi distribuída em 16/11/2011.

Recebida a inicial, determinou-se a citação pessoal ou por carta precatória dos confrontantes e
eventuais interessados por edital com prazo de 30 (trinta) dias. Ordenou-se, ainda, a notificação das Fazendas Municipal, Estadual e Federal.

O Edital de
Citação dos interessados foi afixado no átrio do Fórum em 24/08/2012
(ID 273978947 – pág. 18)
e republicada em 11/09/2014 (ID 2173978948 - pág. 50)
, sendo este último enviado para a imprensa
(DJE/MT)
no mesmo dia (11/09/14)
.

A Promotora de Justiça declinou da manifestação por ausência de interesse público.

A Prefeitura Municipal de
Ta
baporã
manifestou o desinteresse (ID 273978947 – pág. 2
2/26
).

O INTERMAT
esclareceu
que,
na base cadastral
,
a área usucapida está intitulada em nome de Anibal Molina
(ID 273978948 – pág. 36)
.

Em vista disso, o
Estado de Mato Grosso
também
manifestou o desinteresse na causa (ID
273978948 – pag. 176).

Em 26/11/2013, o Apelado juntou a Matrícula nº 1.271 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, atualizada
em 14/11/2013
– ID 273978948 - pág. 43/
44.

A União
pediu a dilação de 90 (noventa) dias para obter maiores informações do INCRA, SPU e FUNAI
. Em
novas vistas
,
declinou d
o desinteresse (
ID 273978948 – pág. 1
98)
.

Os confinantes
Márcio Divino Silva de Souza
e
Marilene Aparecida Eckardt Silva Souza
apresentaram contestação no ID 273978948 – pág. 125
/136 – e pediram a improcedência do pedido inicial.

Fundamentaram que o Apelad
o
foi casado com
Celeida Silva de Souza
(falecida em 18/06/2008)
, de maneira que, caso reconhecida a propriedade pela usucapião,
fa
ria
jus
apenas
à
metade da área indicada na inicial (107,
9954 hectares), uma vez que a outra parte deve
ria
ser direcionada aos
04 (quatro) filhos do casal
:
Márcio
Divino Silva de Souza, Marcos Donizeti Silva de Souza, Marcondes Eurico Silva de Souza e Maria Aparecida Silva de Souza
.

Em 26/11/2019
, o Apelado pediu a retificação da metragem da área para 147,5359 hectares e 5.578,60m2
, e tomou como base informações do INCRA (ID 273978948 – pág. 229).

Considerando que, até
novembro/2021, não havia sido formalizada a citação do
s
representante
s
lega
is
da empresa demandada, o Apelado
juntou certidão da Junta Comercial
no sentido
que a empresa
estava cancelada
,
cujos
sócio
s
administrador
es

eram
Antonio Nunes de Paula
e
Conceição Nunes Ferreira
, ora Apelantes. (Petição anexada no ID 273979883).

Em 04/09/2023, o Apelado juntou
alguns documentos relacionados ao georreferenciamento do imóvel usucapido (ID 273979930)
.

Foram feitas inúmeras tentativas de localização do endereço dos representantes sociais da Apelada, até que o
Espólio de Antônio Nunes de Paula, representado p
elo
inventariante Carlos Alberto Righi, apresentou contestação
no ID 273979973
.

Em resumo,

aleg
ou
a

preliminar
de
ilegitimidade passiva sob o argumento de que as cotas da sociedade titular do imóvel já teriam sido vendidas em
28/10/
1988.

De acordo com o
Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Quotas de Sociedade Comercial, os Apelados
e suas respectivas esposas alienaram
para
Macisa
Metais S.A.,
Macisa
Plásticos S.A.
, representada por Luciano Hugo Rocco e Sérgio
Briochi
Soares
e esposas, as cotas societárias da
Agropecuária Tapena S.A.

Já C
onceição Nunes Ferreira
foi citad
a
por edital, sendo-lhe nomead
a

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que apresentou contestação por negativa geral (ID
273979990)
.

A
presentada a Réplica
, o Juiz de origem encerrou a instrução de forma antecipada e procedeu
à
análise d
o acervo
pro
batório

produzido no caderno processual
.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, concluiu que o
contrato de cessão de cotas
se refere à
venda
de cotas
societárias
à
pessoa jurídica Agropecuária Tapena Ltda.
,
isto é,
empresa distinta da
Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda
.
,
que aparece da matrícula do imóvel como
titular registral.

Por isso,
fundamentou que
a legitimidade passiva recai sobre quem consta na matrícula imobiliária, ainda que a sociedade tenha sido desconstituída ou
declarada
inativa.

Quanto à citação por edital
d
e
Conceição Nunes Ferreira
,
explanou que foram
realiza
das
múltiplas diligências para
sua
localização, inclusive via INFOJUD, além de tentativas frustradas por carta precatória.
Em vista disso, concluiu que a citação ficta encontra respaldo
no art. 256 do CPC.

No mérito,
quanto à posse,
expôs que foram
preenchidos todos os requisitos da usucapião extraordinária
(art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil)
, notadamente o
exercício por mais de 10
(dez)
anos
ininterruptos
,
com o ânimo de
do
no
, uso para moradia e produtividade,
sobretudo em razão das
provas robustas
representadas em
declarações
de confinantes
, laudo
de georreferenciamento e
documentos fiscais.

Saliento que, apesar de os confinantes
Márcio Divino Silva de Souza
e
Marilene Aparecida Eckardt Silva Souza
terem apresentado contestação no ID 273978948 – pág. 125/136 – e pedido a improcedência do pedido inicial, o Juiz da causa entendeu
o seguinte: “
(...) Quanto aos confinantes, devidamente citados, estes não se manifestaram qualquer oposição à pretensão da parte autora”
.

A despeito da omissão jurisdicional identificada, a
penas os representantes da empresa demandada interpuseram recurso e, em síntese, repetiram os mesmos argumentos da defesa.

Esclarecidos os principais fatos ocorridos no processo, que tramita há
mais
14 (quatorze) anos, passo ao enfrentamento dos apelos e, desde logo, adianto, que a sentença merece total confirmação.

–
P
reliminar de Ilegitimidade Passiva d
o
Espólio de Antônio Nunes de Paula, sócio/representante da
pessoa jurídic
a Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda
.

O Espólio de Antônio Nunes de Paula sustentou
a
ilegitimidade passiva, ao argumento de que as cotas da empresa
Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda.
, titular registral d
a área usucapida
, teriam sido alienadas em
outubro de
1
.
988, não mais subsistindo qualquer vínculo com a sociedade à época do ajuizamento da ação
(novembro/2011)
.

Com efeito, a
usucapião é modo de aquisição de propriedade móvel ou imóvel e/ou de qualquer direito real, que se dá pela posse prolongada e ininterrupta, conforme o prazo legal estabelecido para a prescrição aquisitiva, espécies e requisitos necessários.

A legitimidade passiva na ação de usucapião é conferida à pessoa a qual
se
encontra matriculado o imóvel perante o registro imobiliário, não importando se existe contrato de compra e venda posterior, exceto se houver averbação do
instrumento
na matrícula do imóvel.

De acordo com
a narrativa dos atos ocorridos no bojo deste processo
, em 26/11/2013,
o Apelado juntou a matrícula
(atualizada)
nº 1.271 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT
,
e que é muito clara quanto à cadeia dominial
da Fazenda Santa Adélia
até a data da distribuição desta ação
(
16/11/2011
)
.

Trata-se de uma área de
12.505,50 hectares
, de propriedade da pessoa jurídica Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda
.
, situada inicialmente no município de Porto dos Gaúchos/MT,
composta
pela
fusão de outras duas
áreas
menores
, sendo
:
uma de

5.893,50 (
matrícula
n.
6.901
)
e
outra de
6.612 hectares (matrícula n.
4.490
)
,
e que tem
gênese
n
a matrícula 15.875
do 1º Ofício de Diamantino/MT,
cuja
transf
erência
para o 1º Ofício de Porto dos Gaúchos
ocorreu
em
09/07/1.986
.

Em
29/07/1.986
, a então proprietária
(empresa Apelante)
alienou 60,5 hectares para
Antonio
Gelinski
– AV. 1/1.271 – remanescendo 11.682,40 hectares.

Em
23/10/1.986
, foram alienadas
mais
7.3
56 hectares e 3.646 m2 para
Ricardo
Seiji
Hayashi, Sandra
Akemi
Hayashi, Márcia
Tiemi
Hayashi e Alcides
Fuzetti
– Av.2/1.271, o que deu causa à abertura da Matrícula
1.608 no CRI de Porto dos Gaúchos.

Em
04/04/1.989
,
outra parte d
a área remanescente
foi alienada para
Lu
c
iano Hugo Rocco e Sérgio Brioshi Soares, sendo 3.396,65 hectares denominados Lote 01
;

489,01 hectares Lote 02 e 336,38 hectares o Lote 04,
- Av.3/1.271
,
o que deu causa à abertura das matrículas 3.913, 3.914 e 3.915
,

todos
do 1º Ofício de Porto dos Gaúchos
,
remanescendo 103 hectares e 9.954m2, sendo es
t
a a área que o Apelado busca usucapir
.

Registro que
o Juiz da causa tomou o cuidado de anexar o recorte da matrícula onde está translúcido que a Apelada ainda era proprietária registral de uma fração remanescente (103,9954 hec
t
ares).

Quanto à venda de cotas societárias anunciadas pelo Recorrente, c
omo bem consignado na sentença, o contrato apresentado
no
ID 152032320

s
e
refere à cessão de cotas da
Agropecuária Tapena Ltda.
, e não da
Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda
.

Ademais,
repito,

n
a matrícula nº 1.271
Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT
, a área remanescente
de
103 hectares e 9.954m2

permanece em nome da
pessoa jurídica demandada
, a qual figura como proprietária registral do imóvel usucapiendo.

Com efeito, é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em ação de usucapião, deve figurar no polo passivo aquele que constar como titular do domínio no registro de imóveis, conforme se extrai

do REsp 351.631/MG
: “
Possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Precedentes
”.

No mesmo sentido está a seguinte jurisprudência
:

CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROVA DA PROPRIEDADE REGISTRAL - PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONFIRMADA.

- A análise das condições da Ação deve ser realizada com base na narrativa da parte Autora na Petição Inicial. Em se concluindo que ela é a possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que, potencialmente, os Réus devem responder à postulação e à integralidade ou parte dos efeitos de sua eventual procedência, estará
consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade das partes

- "Possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Usucapião aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo." (STJ - REsp 351.631/MG) - Nos termos do art. 1.245, do CC, "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis", sendo certo que, "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel" (art. 1 .245, § 1º, do CC).

(
TJ-MG - Apelação Cível: 45859534320088130079
Contagem, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)
.

T
ratando-se de aquisição originária de propriedade por meio de usucapião, o título anterior não se transfere, mas é extinto pelo novo domínio reconhecido judicialmente.

Portanto, a titularidade registral é critério objetivo de legitimação passiva, e enquanto não houver registro de eventual transferência, a responsabilidade permanece com o titular constante da matrícula (art. 1.245, §1º, do Código Civil).

Em razão disso, desprovejo o apelo do
Espólio de Antônio Nunes de Paula.

–
Validade da Citação por Edital de Conceição Nunes Ferreira
.

No tocante à apelação de Conceição Nunes Ferreira, o
R
ecorrente impugna a validade da
sua
citação por edital,
pois
sustenta
a
ausência de esgotamento das diligências prévias para sua localização.

Sem embargo à ilação,
o argumento igualmente não procede.

Os autos demonstram
o
esforço processual reiterado e diligente por parte do
Apelado
para localizar o
A
pelante.

Houve expedição de diversas cartas precatórias a endereços obtidos de fontes oficiais, negativa de cumprimento por oficiais de justiça, consulta ao sistema INFOJUD e, somente após todas essas tentativas infrutíferas
durante mais de 01 (uma) década
, é que foi requerida — e fundamentadamente deferida — a citação por edital, conforme preceitua o art. 256, II, e §3º do CPC.

Trata-se de medida excepcional, mas plenamente cabível
no caso em questão,
diante da inércia do
A
pelante em manter atualizados seus dados perante os registros públicos
, isso sem falar
que
a empresa à qual esta
va
vinculado
se
encontra
va
baixada desde 2008, conforme certidão da Junta Comercial.

No caso, o Edital de citação do Apelante – ID 273979983 – foi
disponibilizado no DJE em 26/06/2024 e publicado no dia seguinte (27/06/2024)
, bem como afixado no átrio do fórum.

Com efeito, o
diário da Justiça Eletrônico (
DJe
) é o meio oficial de publicação dos atos judiciais e administrativos no âmbito do Poder Judiciário (art. 4º, §1º da Lei nº 11.419/2006). Quando se trata de citação por edital, o art. 257 do CPC exige expressamente sua publicação no órgão oficial, o que foi providenciado neste caso.

Além da publicação no DJe, o CPC exige a afixação do edital no local de costume no fórum. Essa exigência decorre do art. 257, parágrafo único, que, ainda que não expresso, tem sido interpretado à luz da tradição processual e do princípio da publicidade dos atos processuais.

A afixação do edital no átrio do fórum é costume processual de longa data, servindo como mecanismo tradicional de ciência pública, especialmente relevante quando o réu é domiciliado em local incerto.

De acordo com José Miguel Garcia Medina, a afixação no átrio é medida complementar, de caráter informativo, mas que reforça a formalidade do ato e seu alcance: “
embora a publicidade na internet tenha se tornado o principal meio de divulgação, a afixação física do edital no átrio do fórum permanece como meio auxiliar e simbólico de publicidade do ato, garantindo maior amplitude da citação editalícia
.” (Código de Processo Civil comentado, 6ª ed., São Paulo: RT, 2022).

No caso, o edital de citação do Apelante, também, foi afixado no átrio do fórum.

A jurisprudência dominante é pacífica no sentido de que a citação editalícia é válida quando demonstrado o exaurimento dos meios razoáveis para a localização do réu.

Logo, sem mais delongas, a
alegação de nulidade
da citação ficta encontra óbice intransponível
no princípio da boa-fé processual e no dever de cooperação (art. 6º do CPC).

Além do mais, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que o Apelante esteve assistido pela Defensoria Pública, que teve acesso irrestrito
d
e todos os documentos apresentados pelo Apelado
,
com
contagem do prazo em dobro, de maneira que poderia contrapor aos documentos
que
subsidiaram

o pedido d
a usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do Código Civil.

Considerando que não há recurso dos confinantes e tendo em vista que não foi devolvida para o segundo grau de revisão
o preenchimento dos requisitos da aquisição da propriedade d
o imóvel
rural, que é
utilizado com finalidade produtiva e de subsistência
desde 1.990
,
deixo de adentrar na questão.

Feitos
esses esclarecimentos,

desprovejo ambos os apelos
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 1
5
% (
quin
ze por cento) do valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025